Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-18.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, §1o, INCISOS I E II CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. PROVAS. AUSENTES. ART. 156. CP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu à pena de um ano de reclusão pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §1o, I e II do CP).
2. Verifica-se nos autos que os elementos apontam firmemente a autoria e a materialidade do delito, estando ausente qualquer excludente de ilicitude, não há falar em absolvição, mormente quando harmônicos e coerentes entre si os relatos da vítima e testemunha.
3. Não há que se falar em legítima defesa quando ausente prova de que houve prévia, atual ou iminente agressão contra o acusado ou, mesmo quando presente essa hipótese, o agressor não aja valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios.
4. Apelo não provido.